Tribunal: STF
Processo: RE 1496756
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÂO À ELETRICIDADE. EPI EFICAZ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O INSS requer que seja sanada omissão quanto à impossibilidade de ser computado, como especial, o tempo de serviço em que o trabalhador esteve exposto ao agente eletricidade, depois do advento do Decreto 2.172, de 05/03/1997, bem como, quanto à utilização de EPI eficaz e quanto à restrição do reconhecimento de inconstitucionalidade declarada pelo STF apenas quanto aos precatórios de natureza tributária e consequente pendência da modulação dos efeitos da decisão. 2. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 535 do CPC, objetivam sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, não se prestando como instrumento processual apto a promover a reapreciação do julgado. 3. Constata-se que a decisão embargada, diante do arcabouço probatório constante dos autos, analisou toda a matéria trazida à discussão de acordo com a legislação de regência e concluiu pela exposição efetiva ao agente eletricidade, gerando o direito ao reconhecimento do tempo de serviço laborado em atividade especial. Não há que se falar em omissão no presente julgado. 4. No tocante aos juros de mora, a autarquia federal restou omissa ao não se pronunciar expressamente a respeito da sua inconformidade na apelação, cujo ônus lhe cabia, de forma que não pode se valer de sua própria inércia. 5. Com a alegação de que houve omissão, pretende a Embargante, simplesmente, que esta Turma proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam à modificação do que foi sobejamente decidido. 6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 195, § 5º, 201, caput e § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Entretanto, percebo que, de fato, a sentença não se manifestou acerca dos riscos a explosão e incêndio a que a autora alegou estar sujeita. Da análise dos autos verifiquei que tanto o PPP (fls. 52/54), quanto os laudos técnicos existentes nos autos informam que os trabalhadores da Cia. Docas do Ceará estão sujeitos a risco de explosão, uma vez que se trata de área envolvida por tubulações de abastecimento de embarcações, além do Píer Petroleiro que descargas grandes volumes de cargas derivadas de petróleo, para serem armazenadas em tanques que distam da área portuária de no máximo 700 a 1000 metros.



    A sujeição ao risco de explosão é verificada nos laudos apartir do ano de 1998, permanecendo nos demais até o do ano de 2011, último laudo apresentado (fls. 99, 112/115, 125, 129, 205/206, 224, 244/245, 301, 351). No laudo de 1993 somente há indicação de atividades periculosas em áreas restritas da Cia. Docas do Ceará, e não em sua totalidade como nos demais laudos citados (fl. 90). Tal informação é corroborada pelo PPP da autora (fls. 56/56), que somente indica a exposição a probabilidade de explosão a partir de 01/01/1998.



    Assim, conquanto a autora tenha exercido atividades administrativas, permaneceu, nos anos de 1998 a 2011 sujeita a agentes perigosos (risco de explosão) capazes ocasionar danos à sua saúde ou integridade física. Ressalte-se que a condição de exercício de atividade especial pode ser reconhecida não só pela sujeição a agentes insalubres, como também a agentes perigosos, tendo em vista a presença constante dorisco potencial.



    A jurisprudência reconhece como especial o tempo exercido em ambiente perigoso sujeito a risco de explosão, como se nota a seguir:



    [...]



    Destarte, diante do que foi acima exposto, conheço dos embargos de declaração ofertados e a eles dou parcial provimento para o fim de reconhecer que a autora laborou em condições especiais durante os anos de 1998 a 08/06/2007, uma vez que seu benefício de aposentadoria iniciou-se em 09/06/2007 (fls. 41).”



    Da análise dos autos, concluo que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Decreto nº 2.172/97 e Leis nº 8.213/91 e 9.032/95), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO E CONTAGEM DE PERÍODO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO E CONTAGEM DE PERÍODO TRABALHADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 827909 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 23-10-2014 PUBLIC 24-10-2014)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADORES EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 827298 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 22-02-2018 PUBLIC 23-02-2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Coisa julgada. Pedido de reconhecimento de atividades especiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1180679 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 10-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Acerca da questão relativa ao fornecimento e uso de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, o Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrida, conforme já destacado anteriormente, reputou configurado o exercício de atividade especial da trabalhadora, ao fundamento de que “[...] a condição de exercício de atividade especial pode ser reconhecida não só pela sujeição a agentes insalubres, como também a agentes perigosos, tendo em vista a presença constante do risco potencial”.



    Além disso, o acórdão recorrido, ao julgar embargos de declaração opostos pelo INSS, assim considerou:



    “O INSS requer que seja sanada omissão quanto à impossibilidade de ser computado, como especial, o tempo de serviço em que o trabalhador esteve exposto ao agente eletricidade, depois do advento do Decreto 2.172, de 05/03/1 997, bem como, quanto à utilização de EPI eficaz e quanto à restrição do reconhecimento de inconstitucionalidade declarada pelo STF apenas quanto aos precatórios de natureza tributária e consequente pendência da modulação dos efeitos da decisão.



    [...]



    Na hipótese, constata-se que a decisão embargada, diante do arcabouço probatório constante dos autos, analisou toda a matéria trazida à discussão de acordo com a legislação de regência e concluiu pela exposição efetiva ao agente eletricidade, gerando o direito ao reconhecimento do tempo de serviço laborado em atividade especial. Não há que se falar em omissão no presente julgado.”



    Desta maneira, a pretensão da recorrente sobre a eficácia e o efetivo uso de equipamento de proteção individual (EPI) pela recorrida, de modo a elidir a nocividade do ruído ao qual estava exposta e, por conseguinte, afastar o enquadramento especial dos períodos laborados, exigiria análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, a atrair, novamente, a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 843.328-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 783.235-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.8.2014).



     Por fim, no tocante ao pleito de reconhecimento da aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, quanto à incidência de juros de mora e correção monetária segundo os índices de poupança, constata-se que o Tribunal de origem, à luz do entendimento adotado pelo STF no julgamento RE 870.947 (Tema 810), retratou-se da decisão anterior que também fora objeto do recurso extraordinário interposto pelo INSS, razão pela qual, neste ponto, o apelo extremo se encontra prejudicado, por perda do objeto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente